Tribunal: STF
Processo: HC 114056
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Surge harmônica com o figurino legal prisão preventiva alicerçada no fato de os envolvidos no processo virem destruindo elementos referentes aos ilícitos cometidos, embaralhando, assim, a instrução.